Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu pronunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
II – Questão sob exame:
2. A questão em discussão é aferir a possibilidade ou não de exclusão das qualificadoras.
III – Razões de decidir:
3. Diante das provas angariadas nos autos não é possível afastar, de plano, a plausibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, cujas comprovações exigem uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
IV – Dispositivo:
4. Recurso desprovido.